Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. LEI N. 7.713/88. DOENÇA NÃO CONTEMPLADA NA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme preconiza o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, são isentos do IRPF os proventos de aposentadoria recebidos por pessoa física decorrentes de acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida.

2. No caso dos autos, a parte teve sua aposentadoria por invalidez permanente concedida em razão do seu quadro clínico de depressão grave e, não obstante sua condição clínica e a gravidade da moléstia que a acomete, a referida patologia não se encontra elencada no rol de doenças que autorizam a isenção do imposto de renda, conforme mencionada regra legal.

3. Não há como dar guarida à pretensão de antecipação da tutela na estreita via do agravo de instrumento, tratando-se de doença não especificada na Lei n. 7.713/88, para a qual inexiste autorização para a isenção pretendida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.